Tribunal: STF
Processo: RE 1257727
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI ESTADUAL 11.064/2002 E NA LEI FEDERAL 10.029/2000. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA. ADI 4.173. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Fortunato Lopes Demori contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI ESTADUAL 11.064/2002 E NA LEI FEDERAL 10.029/2000. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. ADI 4.173. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 23)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante opõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “Tendo em vista que o que se discute na presente demanda é a inconstitucionalidade da LEI ESTADUAL 11.064/2002, que de fato regulamenta as disposições da lei federal, e, considerando que no acórdão proferido por esta corte nos autos em testilha NÃO CONSTA nenhuma menção quanto a Lei Estadual 11.064/2002, requer-se seja sanada a omissão neste sentido, ou seja, requer-se expressamente que conste na decisão recorrida acerca da constitucionalidade da Lei Estadual.” (Doc. 24, p. 3)
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (grifei).
    Impende consignar que, ao contrário do alegado pela parte ora embargante, o acórdão recorrido, negando validade à Lei Federal 10.029/2000 e à Lei Estadual 11.064/2002, com base em incidente de inconstitucionalidade de lei julgado procedente pelo Órgão Especial do TJSP, concedeu ao embargante verbas remuneratórias e indenizatórias pagas aos militares da ativa.
    Releva notar que a análise jurídica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não particularizou ponto específico de desconformidade na lei local, dirigindo sua censura à matéria conjuntamente tratada por ela e pela lei nacional.
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou o recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016.
    Ademais, saliente-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015, grifos originais)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente